Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-98.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURENIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 894.670.511-68 (RECORRENTE), DEBORA SOARES - CPF: 043.266.171-95 (ADVOGADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA E PREEXISTENTE. DANOS MORAIS AFASTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Na espécie, verifica-se que a
decisum
embargada comporta reforma, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso em apreço, porquanto preexistente inscrição legítima em nome do consumidor no Cadastro de Proteção ao Crédito.

3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para afastar a condenação a título de danos morais.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face da
decisum
abaixo:

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. VÍNCULO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.

A parte reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II do CPC) visto que, telas sistêmicas/faturas são provas unilaterais, que por si sós, não tem o condão de comprovar o vínculo jurídico e a origem do débito discutido nos autos R$ 75,00 (setenta e cinco reais), devendo este ser declarado inexigível.

3.

A negativação do nome do consumidor por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade - in re ipsa -, bastando provar esse fato, sendo desnecessário é a demonstração do dano.

4.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ, mantém-se o valor da indenização (
R$ 4.000,00
), pois fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição no julgado, porquanto não fora observado a negativação preexistente no nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato carreado no ID. 93035979 – fl. 6.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes, com a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Embargado se manifestou no ID. 99290476.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição, obscuridade ou omissão e integrar decisão.

Na espécie, a
decisum
embargada comporta reforma, porquanto aplicável a Súmula 385 do STJ ao caso
sub examine
.

Em análise ao histórico carreado nos autos, denota-se que existe apontamento preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, efetuada pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, datada em 17/10/2016, vejamos:

Figura 1: Extrato carreado à contestação - ID. 93035979 – fl. 6.

O apontamento discutido nos presentes autos fora disponibilizado em
01/09/2020
, data em que já existia apontamento preexistente, este que não foi declarado ilegal no bojo dos autos n.
1004973-62.2020.8.11.0045.

Outrossim, colaciono extrato retirado do sítio eletrônico do SCPC, este que é conveniado com o Poder Judiciário de Mato Grosso, o qual demonstra a existência da referida inscrição:

Destarte, os presentes embargos de declaração merecem ser acolhidos para o fim de modificar a
decisum
embargada, sanando a contradição existente no julgado, porquanto existente inscrição regular preexistente em nome do Embargado/Recorrido, situação esta que atrai o enunciado da Súmula 385 do STJ,
litteris
:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por danos moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Nesse contexto, o afastamento da condenação da empresa Embargante/Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito
ACOLHO-OS
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reconhecer a incidência da Súmula 385 do STJ e, consequentemente, afastar a condenação a título de danos morais.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Juiz de Direito Relator